Tribunal: TJMT
Processo: 1008464-86.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008464-86.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE — AÇÃO COLETIVA — EXECUÇÃO COLETIVA DE SENTENÇAS — LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO — RECURSO PROVIDO.

No REsp n.o 1.069.810-RS (Tema 84), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”
.

A execução coletiva de sentenças que reconhecem direitos coletivos é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 98 e 100), norma que integra o microssistema processual das ações coletivas.

A Lei da Ação Civil Pública (Lei 7347/85) prescreve, em seu artigo 15, que “
Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução,
deverá fazê-lo o Ministério Público
, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, que em sede de cumprimento de sentença de comando judicial exarado nos autos de Ação Civil Pública n. 45105-06.2014.811.0041.922765, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de impor ao Executivo Estadual obrigação de regularizar o fornecimento do medicamento
gabapentina
.

A ação originária foi julgada procedente e a sentença foi ratificada por este Tribunal de Justiça.

Em decorrência do descumprimento da obrigação judicialmente imposta, o órgão ministerial que atua na comarca pugnou pelo cumprimento da sentença.

Posteriormente, o juízo de origem, declarando o “efetivo cumprimento da sentença”, extinguiu a ação. O Agravante, noticiando a ausência do medicamento na Farmácia do Componente Especializado (Alto Custo), pugnou pelo prosseguimento da execução. Sobreveio, então, a decisão agravada, na qual o juízo singular indeferiu o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que a ação cumpriu sua finalidade e que o cumprimento da obrigação é de interesse disponível, individual e divisível, que pode ser feita mediante cumprimento de título judicial (ID 2826342).

O Agravante sustenta (ID 2826310), em suma, a necessidade de prosseguimento da execução, para preservação do direito à saúde dos usuários/pacientes que necessitam do medicamento; defende, ainda, que a conduta do Agravado impossibilita a fiscalização para atestar o efetivo cumprimento da sentença. Requer a concessão de efeito ativo e o provimento do agravo.

A liminar recursal foi indeferida (ID 3072638).

Sem contraminuta (certidão - ID 3874414).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 2706183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020